Tribunal: TJMT
Processo: 1024601-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024601-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RYAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 079.911.161-90 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX JUNIOR LIMA CORREA - CPF: 054.884.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO –
DECISUM
LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E MERA ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER
IN CASU
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se pode simplesmente invocar a presença do
fumus comissi delicti
para justificar a decretação da medida extrema, sem demonstração inequívoca dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Deve ficar evidenciado em cada caso analisado, o perigo oferecido pelo flagrado e como está sendo por ele gerada a deterioração e a intranquilidade social que se pretende preservar, devendo ser abandonada a cômoda motivação de que o delito de tráfico de drogas é de extrema gravidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remédio constitucional com pedido
in limine litis
manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do qual pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente
Ryan Rodrigues de Freitas
, tolhido, em tese, arbitrariamente, pela autoridade judiciária da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se segregado preventivamente pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante aduz que, na audiência de custódia realizada no dia 15.10.2022 a magistrada plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e que em 22.11.2022 determinou que fosse dado vista ao Ministério Publico em virtude da conclusão do inquérito policial, entretanto até o presente momento não houve denúncia pelo órgão ministerial.

Nesse enfoque, sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que
“não mais se fazem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, tornando-se necessário a revogação da prisão preventiva do processado.”
(Id. 152165209).

Enfatiza que a magistrada singular, não apresentou motivação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que amparou-se na gravidade abstrata do suposto delito.

Acrescenta que a custódia cautelar é totalmente desnecessária, haja vista que o paciente não oferece qualquer risco ao meio social, mormente porque é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, afirma que
“embora conste a imputação também de associação para o tráfico, é certo que não há qualquer elemento que indique tal associação.”
(Id. 152165209, p. 3).

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida extrema, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
(Id. 152165209, pp. 1-10).

A liminar vindicada foi deferida, consoante os termos da decisão anexa no Id. 152388155 e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 152886657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela sua
parcial concessão
da ordem constitucional vindicada,
para substituir a constrição cautelar de
Ryan Rodrigues de Freitas,
pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere, confirmando-se a liminar outrora deferida, sem prejuízo de nova decretação ou imposição de cautelares menos onerosas em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a restituição do
status libertatis
ao paciente
– Liminar deferida –
Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea – Da leitura da decisão combatida, no que tange ao
periculum libertatis,
constata-se que ocorreu uma mera explicitação textual dos requisitos previstos, bem como dos elementos para configuração do tipo penal referente aos crimes em questão (gravidade em abstrato), eis que a magistrada plantonista, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, asseverou apenas que
“... o fato concreto que corrobora o requisito da garantia da ordem pública ressai da própria conduta delitiva, cuja gravidade concreta de sua conduta se extrai da apreensão de 09 (nove) porções de drogas vulgarmente conhecida por maconha, além de vários apetrechos comumente utilizados na prática do comércio vil.”
– Outrossim, é defeso a esse Sodalício, órgão revisor, inovar e/ou acrescentar sustentáculos
“nos motivos que ensejaram a segregação cautelar, pois isso constitui nítida complementação aos fundamentos da decisão constritiva originária, providência vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da defesa”
(STJ - RHC 58.783/PA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 05/02/2016), sob pena de violação ao princípio non
reformatio in pejus,
motivo pelo qual o decreto constritivo cautelar não deve ser convalidado –
In casu
, afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP), por se mostrarem prudentes e adequadas ao caso em arrimo, diante da gravidade da conduta supostamente perpetrada –
Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, para substituir a constrição cautelar de
Ryan Rodrigues de Freitas,
pelas medidas cautelares alternativas ao cárcere, confirmando-se a liminar outrora deferida, sem prejuízo de nova decretação ou imposição de cautelares menos onerosas em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
mandamus
a revogação da prisão preventiva decretada contra
Ryan Rodrigues de Freitas
,
aos argumentos, em síntese, de que a
magistrada
a quo
não apresentou fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
, limitando-se a uma argumentação genérica e abstrata.

Prefacialmente, consigno que em consulta dos autos originários (1014832-04.2022.8.11.0055) constatei que a denúncia já foi oferecida em 30.11.2022.

No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, como já destaquei na ocasião em que deferi a liminar vindicada, são pressupostos básicos da medida extrema o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e autoria delitiva,
referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Assim,
in casu,

como dito anteriormente
, embora esteja demonstrada a materialidade do delito, conforme boletim de ocorrência (Id. 152165246, p. 8), termo de apreensão n. 2022.16.407406 (Id. 152165246, p. 25), relatório de investigação n. 2022.13.33007 (Id. 152165246, p. 67), laudo pericial (Id. 152165246, p. 69), laudo de confronto papiloscópico (Id. 152165246, p. 79), relatório n. 2022.12.12238 (Id. 152165246, p. 96), laudo de constatação n. 600.2.04.2022.011342-01 (Id. 152166653, p. 24), bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais, o mesmo não há que se dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 152166653, pp. 29-35), a magistrada singular,
no caso específico do ora paciente
, não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos mencionados requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“
HOMOLOGO
para que produza os seus efeitos legais. Como é cediço, o Código de Processo Penal prevê várias medidas cautelares alternativas à prisão preventiva – cuja medida se tornou providência de extrema
ratio
–, além de revigorar o instituto da fiança e inovar com a possibilidade da prisão domiciliar provisória. O Diploma Processual estabelece, de igual forma, novos requisitos objetivos (condições de admissibilidade) para a decretação da medida extrema (CPP, artigo 313), mantendo, entretanto, os seus pressupostos ensejadores (CPP, artigo 312).
In casu,
os Autuados foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003. O Ministério Público opinou pela conversão das prisões em flagrantes em preventiva, por entender preenchidos os requisitos da medida cautelar prisional; as Defesas dos autuados, por sua vez, pugnaram pela concessão de liberdade provisória consoante manifestações gravadas em sistema audiovisual. Primeiramente, consigno que resta atendida a hipótese de cabimento da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, I, do CPP, pois os
crimes de tráfico de drogas
e
associação ao tráfico de drogas
possuem penas máximas cominadas em abstrato superiores a quatro anos. Note-se que a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito imputando a prática desses crimes em face de todos os autuados. A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) em desfavor dos Autuados restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais militares. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delitos dos Autuados asseveram que depois de receberam informações do núcleo de inteligência da Polícia Militar resolveram realizar diligências nas imediações da residência do suspeito
Weder
, tendo logrado êxito em encontrá-lo em frente a sua residência. Na ocasião, ao abordá-lo lograram êxito em encontrar porções de drogas análogas àquela vulgarmente conhecida por ‘maconha’; em ato contínuo, mediante autorização do autuado
Weder
ingressaram em sua residência e lá encontraram outras porções de drogas, além de uma arma de fogo de uso permitido do tipo pistola de calibre .380 com numeração suprimida, conforme auto de apreensão encartado nos autos. Durante o desenvolvimento das diligências policiais, o suspeito
Weder
teria colaborado com os militares e informado que
Ryan
, seu vizinho, também comercializava drogas. Diante das fundadas suspeitas da prática do crime permanente, os militares adentraram à residência de
Ryan
e lograram êxito em encontrar 09 (nove) porções da droga vulgarmente chamada de maconha, bem como apreenderam apetrechos comumente utilizados para o comércio vil, tais como uma balança de precisão, embalagens do tipo zip, água boricada, além de dinheiro em espécie na quantia de R$ 487,00. Ainda durante as diligências dos policiais, o suspeito
Weder
teria relatado onde o autuado
Alex Junior
residia e que na sua residência ele estava guardando uma arma de fogo. De posse de tais informações, obtiveram a localização do paradeiro de
Alex Junior
e ao encontrá-lo ele teria colaborado e confessado que guardava em sua casa uma arma de fogo. Durante a busca domiciliar, devidamente autorizada pelo proprietário do imóvel, os militares lograram êxito em encontrar a arma de fogo do tipo revolver calibre .38, de numeração raspada, bem como drogas vulgarmente conhecidas por maconha, conforme consta do auto de apreensão encartado nos autos. De acordo com as versões dos autuados, eles estão a
confessar parcialmente
as autorias dos crimes imputados. Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que as declarações das testemunhas apontam para as práticas, em tese, dos delitos imputados aos Autuados. Colha-se em síntese, trechos das declarações da policial militar Osvaldina da Silva Santos responsável pela prisão em flagrante delito dos autuados,
in verbis
:
“QUE, a guarnição comandada pela depoente juntamente com uma equipe de Força Tática, foram acionados pela equipe de inteligência do 7o Comando Regional, onde informaram que segundo levantamentos, teriam localizado o endereço de um dos suspeitos, conhecido como Gigante, descrevendo-o ser manco, sendo ele o autor da tentativa de homicídio que ocorreu no bairro Residencial Dona Julia, de acordo com o boletim de ocorrência no 2022.265263, tendo como vítima TALITA MARA DE OLIVEIRA MARTINS, ocorrido no dia 25/09/2022. QUE, de posse das informações deslocaram até a Rua Pássaro Preto, em um conjunto de kit nets onde foi localizado o suspeito WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO sentado em frente a kit net no 01, foi realizado busca pessoal e foi encontrado em posse do indivíduo uma porção de substância análoga a maconha; QUE, o suspeito relatou estar comercializando entorpecentes na região e que dentro da sua casa havia mais uma porção da mesma substância [...] QUE, durante a entrevista com o suspeito WEDER, ele relatou que a arma encontrada é de sua propriedade e que não estava relacionada a tentativa de homicídio ocorrida há dias, e sim outra arma de fogo, um revólver cal. 38 que teria vendido ao suspeito de nome ALEX JUNIOR LIMA CORREA, e que possivelmente teria sido utilizada na tentativa de homicídio; QUE, durante conversa com WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO, ele informou que seu vizinho de kit net também possuía entorpecentes; QUE, foram até a kit net informada por WEDER e com suspeito RYAN RODRIGUES DE FREITAS foi encontrado a quantia de 9 (nove) porções de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, uma maquina de cartão e a quantia de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais) em espécie QUE, diante dos fatos narrados foi dado voz de prisão aos suspeitos relacionados [...] QUE, durante o encaminhamento o suspeito WEDER, ele informou saber onde a mãe do suspeito ALEX JUNIOR morava e que possivelmente ele escondia o revólver cal. 38 na residência da genitora dele; QUE, em posse das informações, deslocaram no segundo endereço e encontraram a genitora de ALEX e ela informou que o filho estava morando em uma residência na estrada 05; QUE, deslocaram no terceiro endereço e obtiveram êxito em encontrar o suspeito ALEX JUNIOR LIMA CORREA, que após entrevista o ele resolveu colaborar e informou o local onde guardava o revolver cal.38 e disse também que tinha para seu uso duas porções de entorpecentes análoga a maconha; QUE, diante dos materiais localizados, encaminhamos os suspeitos detidos para esta Delegacia para as providências cabíveis.”
(
ID. 101523124 – pág. 1-2
). Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que as prisões provisórias dos Autuados servirão para garantia da ordem pública. Não obstante as teses ventiladas pelas diligentes Defesas dos Autuados, reputo que os elementos informativos colhidos nestes autos demonstram os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em relação aos autuados
Weder José Milton Lourenço dos Santos
e
Alex Junior Lima Correa
resta traduzido na gravidade
in concreto
das supostas condutas praticadas pelos flagrados, é dizer, a suposta comercialização de drogas, de forma associada, conjugada com a suspeita de que eles mantinham em suas posses armas de fogos, de forma ilegal, são elementos que evidenciam a periculosidade dos aludidos autuados. Some-se a isso o fato de que
Alex Lima Correa
Junior ostenta extensa ficha criminal conforme certidão de antecedentes encartada no ID. 101525821 – pág. 1-3;
Weder José Milton Lourenço dos Santos
também ostenta passagem policial por crime de furto, além de estar sendo investigado por crime de tráfico de drogas no bojo do procedimento investigativo no 2022.13.33007 (vide ID. 101523999), ou seja, os elementos informativos estão a evidenciar suas periculosidades ante a potencial reiteração delitiva em caso de soltura. De igual forma, em casos tais o E. TJMT tem admitido a decretação da prisão preventiva, nos termos do
Enunciado Orientativo no 06
, da Turma de Câmaras Reunidas Criminais.
Já no que concerne ao autuado
Ryan Rodrigues de Freitas
o fato concreto que corrobora o requisito da garantia da ordem pública ressai da própria conduta delitiva, cuja gravidade concreta de sua conduta se extrai da apreensão de 09 (nove) porções de drogas vulgarmente conhecida por maconha, além de vários apetrechos comumente utilizados na prática do comércio vil.
Ressalto que a pecha de eiva da prisão em flagrante sustentada pela Defesa do autuado não resta devidamente demonstrada, pois ao ser indagado inicialmente pelo juízo sobre se sofreu agressões por parte dos policiais responsáveis por sua prisão ele teria respondido negativamente, tendo posteriormente afirmado que tinha sofrido agressões quando o Defensor Público o indagou. Nesse sentido, havendo dúvidas quando à certeza de sua versão, aliado ao juízo de cognição sumária que norteia a análise da peça flagrancial, reputo que a famigerada nulidade não restou demonstrada, o que permite concluir que o requisito do
periculum libertatis
está preenchido no caso concreto em face de
Ryan
. Vale dizer, ainda que o Autuado Ryan Rodrigues de Freitas ostente predicados favoráveis, tais como a primariedade, endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva. Portanto, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigo 311 e 312, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
RYAN RODRIGUES DE FREITAS
,
WEDER JOSÉ MILTON DOS SANTOS LOURENÇO
e
ALEX JUNIOR LIMA CORREA,
devidamente qualificados nos autos
,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.” –
destaquei.

Como visto, em relação ao paciente
Ryan Rodrigues de Freitas
trata-se inegavelmente de decisão deficiente de fundamentação concreta.

Se por um lado os indícios de autoria com base no caderno investigativo admitem a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada a existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.

Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, o juiz
a quo
, apesar de demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
; contudo,
de modo totalmente abstrato e genérico, consignou,
tão somente
, que a prisão cautelar seria necessária porque foi apreendido com o paciente nove porções de maconha e apetrechos comumente utilizados no tráfico
.

A meu ver, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou
eventual periculosidade
– frise-se, especificamente em relação ao paciente – lembrando que diferentemente
dos coacusados Weder José Milton dos Santos Lourenço e Alex Júnior Lima Correa, ele é primário e sem antecedentes criminais –,
e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Apesar de o crime de tráfico de drogas possui considerável gravidade. Todavia, também é cediço que a mera menção acerca da gravidade, no caso, “abstrata” do delito, bem como, considerações genéricas inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, não são fundamentos idôneos para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.

Vale acrescentar que ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito, assim já decidiu:

“
II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).” (STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).

Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual
concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação da magistrada singular quanto à necessidade do
carcer ad cautelam
, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
– em relação especificamente ao paciente
Ryan Rodrigues de Freitas
–
o qual, diferentemente dos coacusados Weder José Milton dos Santos Lourenço e Alex Júnior Lima Correa, aparentemente é primário e sem antecedentes criminais.

Por todo o exposto,
concedo a ordem em definitivo
, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando-se a liminar anteriormente concedida a
Ryan Rodrigues de Freitas
, permanecendo inalteradas as medidas cautelares anteriormente aplicadas, devendo o paciente:

- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;

- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha arrolada no processo e tão pouco com os demais coacusados.

- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022